Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-52.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2019 e 2020 - Município de Cerquilho – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Caráter uti universi da obrigação – Ofensa ao disposto nos artigos 145, II da CF e 77 a 79 do CTN – Sentença mantida.

CDA – NULIDADE – Parcela relativa ao IPTU

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos – Exercícios de 2019 e 2020 - Município de Cerquilho – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos - Caráter uti universi da obrigação – Ofensa ao disposto nos artigos 145, II da CF e 77 a 79 do CTN – Sentença mantida.

CDA – NULIDADE – Parcela relativa ao IPTU mantida por simples cálculo aritmético - Admissibilidade – Parcelas autônomas – Recurso provido, com determinação de prosseguimento do feito.